Tribunal: STF
Processo: ARE 1343072
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 3, p. 81):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRTIVO - AGRAVO INTERNO E MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DE SERVIDOR - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - NEGADO - ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL - ILEGALIDADE CONFIGURADA. 1) Inexiste vedação para que o impetrante, advogado concursado de Autarquia estadual, exerça a advocacia em causa própria quando figura no passivo do mandamus o Estado do Amapá, na medida ausente qualquer comunicação da entidade de classe dando de tal vedação. 2) A teor do princípio da taxatividade recursal, a parte deve fazer uso de recurso expressamente previsto em lei para ver satisfeito seu direto. Assim, ausente previsão legal para que o manejo de pedido de reconsideração contra decisão proferida no bojo de mandado de segurança, ele deve ser indeferido. 3) Comprovada significativa alteração nas regras do concurso público, resta caracterizado o ato ilegal, razão pela qual o impetrante possui direito líquido e certo de prosseguir no certame. 4) Ordem concedida e agravo interno prejudicado.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 62).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e 37, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, discorre acerca da cláusula de barreira estabelecida no edital, articulando com o Tema 376 da sistemática da repercussão geral.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 6, p. 26-29).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, consignou o seguinte (eDOc 3, p. 87-90): 
    “In casu, o Edital do certame nº 001/2017- SEAD previa, de forma expressa, que para Prova Prática - Peça Processual, seriam convocados os candidatos habilitados na forma do Capítulo 8 do edital que estivessem mais bem classificados, por área de lotação, conforme o seguinte quadro: 
    (…)
    O impetrante prestou concurso público optando, como área de lotação, AL - I (Oiapoque/Calçoene/Amapá/Pracuúba/Tartarugalzinho), ou seja, exatamente aquela que não teve o número de correções alterado para mais. 
    Por outro lado, o Edital nº 001/2017-SEAD, prevê no seu item 8.6, o seguinte: “Para todos os cargos, a Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, considerando-se habilitado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 180 (cento e oitenta)”, ou seja, neste ponto o documento demonstra que aqueles concorrentes que obtiverem determinada nota estarão habilitados à realização da etapa seguinte do certame. 
    Entendendo que a mencionada regra, prevista expressamente no edital do certame, não pode ser interpretada de maneira isolada, entretanto, considerando a ausência de oportunidade para que o impetrante optasse, como lhe era de direito, em razão da publicação de novo edital, por outra área de lotação, onde eventualmente teria mais possibilidade de êxito no concurso público, conjugada com o periculum in mora e a ausência do periculum in mora inverso, na medida em que prejuízo algum sofrerá a Administração com a realização da prova pelo autor do mandamus, deverá ser permitida sua participação na etapa seguinte do certame em questão. 
    Desta forma, à vista da proximidade da aplicação da Prova Prática - Peça Processual, prevista para ocorrer em 19/11/2017 e, especialmente porque, conforme declinado linhas acima, não vi, naquela ocasião, qualquer prejuízo à Administração quanto à realização da prova por parte do impetrante, e determinei sua participação no certame, por entender que seria medida mais razoável e prudente, assegurar-lhe o direito pleiteado, até porque, com as informações a serem prestadas, seria esclarecido, inclusive, quanto as alterações sofridas no Edital que rege o certame e questionadas pelo autor do mandamus. 
    Ocorre que as informações prestadas pela Autoridade coatora se limitaram apenas a ratificar a legalidade dos atos administrativos, destacando que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo. 
    É possível, em hipóteses excepcionais, que haja a alteração das normas editalícias durante o certame, todavia, não podem ferir direito subjetivo do candidato 
    In casu, a alteração do número de vagas ofertadas sem que houvesse reabertura do prazo para que os certamistas refizessem sua escolha viola os princípios da vinculação ao instrumento procuratório, da isonomia, da competitividade, da segurança jurídica e da proibição da surpresa.
    (…)
    Entendo que houve prejuízo para os candidatos que não puderam optar pela área cuja concorrência se presumia menor ou, ainda, por critérios de preferência, considerando que todas as áreas passaram a oferecer o mesmo número de vagas. Repito: não há ilegalidade no aumento do número de vagas pela Administração Pública após a publicação do edital, todavia, deveria ter reaberto o prazo para que os certamistas pudessem fazer nova escolha diante da ampliação das vagas, a fim de assegurar mais lisura e isonomia no processo.” 
    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO PARA O CARGO CONCORRIDO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE-AgR 910.443, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).
     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. NÃO ATENDIMENTO. ANÁLISE DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SFT. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – A alegada inconstitucionalidade da regra de edital que exige experiência profissional sem prévia previsão legal traduz inovação recursal, posto que a alegada afronta à Constituição não foi mencionada nas razões do apelo extremo. III - Agravo regimental improvido.” (AI-AgR 807.362, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.02.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente